Tribunal: TJMT
Processo: 1000826-47.2021.8.11.0048
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000826-47.2021.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SILEIDE FERREIRA DE PAULA - CPF: 954.528.261-49 (RECORRENTE), GISLAINE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 961.041.801-59 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000826-47.2021.8.11.0048

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis

Parte Recorrente:
Sileide Ferreira de Paula

Parte Recorrida:
Telefonica Brasil S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
31/05/2022

Ordem na pauta: 32

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – PARTE AUTORA NÃO NEGA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DE FATURA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando a parte autora não nega a relação jurídica, mas tão somente alega desconhecer o débito negativado nos órgãos de proteção creditícia, cabe a ela comprova o fato constitutivo do seu direito por meio da apresentação de quitação fatura correspondente.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença em ação declaratória que, julgando improcedente a pretensão inicial, reconheceu a legitimidade da inscrição dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

A parte autora pugna pela reforma da sentença para ter declarada a inexigibilidade do débito no valor de R$ 193,99 (cento e noventa e três reais e noventa e nove centavos) e, consequentemente, ver-se indenizada por danos morais.

A recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da legalidade da inscrição do nome da parte autora no rol dos maus pagadores dos órgãos de proteção ao crédito, e, consequentemente, do cabimento de indenização por danos morais.

Extrai-se da petição inicial que a parte autora não negou a existência de relação jurídica com a empresa de telefonia, tendo se limitado a dizer que possuía linha telefônica na modalidade pré-paga fazendo a portabilidade para o plano pós-pago, alegando que realizou o cancelamento, tendo em vista que a internet contratada em seu plano não funcionava em sua região e que o valor cobrado e inscrito nos órgãos de proteção ao crédito não corresponde àquele pactuado com a empresa de telefonia.

Em contestação, a demandada/recorrida trouxe telas do seu sistema interno, faturas e contrato de portabilidade devidamente assinado, que comprovam a origem do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Em sede de impugnação a autora/recorrente em sua narrativa afirma que o plano foi cancelado, pois não funcionava em sua região, entretanto, deixa de juntar os comprovantes de pagamentos correspondentes ao meses contratados e aqui impugnados.

Quando a parte autora não nega a existência de relação jurídica entre os litigantes, insurgindo-se tão somente sobre a dívida negativada, caberia a ela, pelo menos, comprovar que quitou ou vinha quitando os valores atinentes às faturas de consumo, porém, assim não o fez.

Desse modo, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme dicção do art. 373, I, do CPC.

Portanto, a recorrida estava amparada pelo exercício regular do seu direito ao efetuar a inserção dos dados da parte autora nos órgão de proteção ao crédito, pois não há qualquer prova de quitação dos valores aqui discutidos.

Nesse sentido é o firme entendimento desta egrégia Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONHECIMENTO DO DÉBITO QUE ORIGINOU A NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor do consumidor.

2. Tratando-se de parte que litiga amparada sob os benefícios da justiça gratuita, não há se falar em deserção.

3. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

4. Nesses casos, em que não há negativa da contratação dos serviços, insurgindo-se tão somente a consumidora quanto ao débito que consubstanciou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito, é evidente que deveria, ao menos, ter colacionado aos autos os comprovantes de que vinha quitando e/ou quitou regularmente as suas obrigações, o que não foi feito.

5. Destarte, considerando que no áudio colacionado em sede de contestação a consumidora contrata uma oferta com pagamento mensal, de modo que demonstrar o seu adimplemento com relação aos serviços é medida que se impõe.

6. Conquanto a consumidora sustente a invalidade das provas trazidas aos autos, ao argumento de que não há nos documentos qualquer menção ao número do contrato registrado no extrato do órgão arquivista, verifica-se que tal assertiva não possui o condão de afastar a comprovação da relação jurídica existente entre as partes. Neste ponto, saliento que a numeração, no mais das vezes, é irrelevante, porque serve apenas para o controle interno da empresa. Ademais, a questão numérica do contrato se torna ainda mais irrelevante no caso em apreço, porque a Recorrente afirmou com todas as letras nos autos que não possui débitos junto à empresa Recorrida, o que retira totalmente a credibilidade de suas alegações.

7. Assim sendo, não se desincumbindo a Recorrente do seu ônus probatório, não há se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

8. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

9. Sentença de improcedência mantida por fundamento diverso.

10. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1001872-68.2020.8.11.0028, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 25/03/2022)

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
,
mantendo incólume a sentença.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022